Tribunal: TJMT
Processo: 1019024-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1019024-42.2022.8.11.0002
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Recorrente: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Recorrido: CLEONICE SILVA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 de dezembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração em Recurso Inominado. Acórdão que reformou a sentença de improcedência declarando a inexistência do débito e determinando o pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Insurgência recursal da parte fornecedora que defende que devem ser alterados os parâmetros de correção monetária e juros incidente sob o valor da indenização extrapatrimonial.
3. A decisão embargada determinou: “Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de declarar inexistente o débito objeto da demanda, devendo a Instituição financeira proceder com a baixa da restrição e condenar a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”
4. A parte embargante requer a aplicação da súmula 362 do STJ, que assim disciplina: “SÚMULA N. 362 A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”
5. Cumpre esclarecer que a súmula 54 do SJT dispõe que: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
6. Analisando a decisão proferida verifica-se que os parâmetros adotados estão em conformidade com ambas as súmulas, a correção monetária a partir do arbitramento e os juros moratórios a partir do evento danoso, considerando que não há relação contratual no caso em comento.
7. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
8. Embargos conhecidos e não acolhidos.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019024-42.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEONICE SILVA - CPF: 460.787.701-87 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023